Tribunal: STF
Processo: HC 59012
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CITAÇÃO-EDITAL. A CITAÇÃO-EDITAL REALIZA-SE, COM
INFRINGENCIA AO ART. 361, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O RÉU NÃO
E PROCURADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS ENDERECOS DA RESIDÊNCIA E
DO TRABALHO, QUE INDICOU, AO SER QUALIFICADO E AO PRESTAR
DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. REVELIA. PREJUIZO PARA A
DEFESA. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO, PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR
DA CITAÇÃO INCLUSIVE, DEVENDO FAZER-SE A CITAÇÃO PESSOAL DO
DENUNCIADO, NO PRESIDIO ONDE SE ENCONTRA, POR PRATICA DE OUTRO
CRIME, EM COMARCA DIVERSA, ASSEGURANDO-SE-LHE AMPLA DEFESA.